Tribunal: TJMT
Processo: 1011881-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011881-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS REINER RODRIGUES - CPF: 089.666.811-82 (AGRAVADO), PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS - CPF: 107.014.566-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.992.351-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 039.736.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao estabelecer as condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto, deixou de impor a utilização de tornozeleira eletrônica ao reeducando.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se o monitoramento eletrônico é obrigatório no regime semiaberto harmonizado;

(ii) se o juízo da execução pode dispensá-lo diante da ausência de elementos concretos;

(iii) se a inexistência de estabelecimento prisional adequado autoriza a imposição automática da medida.

III. Razões de decidir:

3. A imposição do monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da LEP, constitui faculdade do juízo da execução, condicionada à demonstração de necessidade concreta.

4. A gravidade do crime e a inexistência de vaga em estabelecimento próprio não autorizam, por si sós, a imposição da tornozeleira eletrônica.

5. O juiz da execução, por deter maior proximidade com a realidade local, possui discricionariedade para avaliar a conveniência da medida, observadas as particularidades do caso concreto.

6. A decisão impugnada fundamentou-se na inexistência de fatos contemporâneos que justificassem a medida e na observância das demais obrigações impostas ao apenado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de monitoramento eletrônico como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado é medida de natureza facultativa, a ser avaliada pelo juízo da execução à luz das circunstâncias do caso concreto.

2. A ausência de elementos individualizados e atuais que demonstrem risco ou ineficácia das demais condições impostas ao reeducando inviabiliza o uso obrigatório da tornozeleira eletrônica.

3. O juiz da execução, por sua proximidade com a realidade carcerária local, tem discricionariedade para definir a adequação das medidas fiscalizatórias previstas na Lei de Execução Penal."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts.
146-B, 146-D; CF/88, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 423, DJe 01/08/2016; STJ, HC 351.273/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 09/02/2017; TJMT, N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 03/09/2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MARCOS VINÍCIUS REINER RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID
280538399 - Págs. 149/153,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT no bojo do PEP n.
o
2000506-24.2024.8.11.0064
, por meio da qual se impôs ao recuperando
Marcos Vinícius Reiner Rodrigues
o regime
semiaberto
para início da expiação da pena, com
fixação de obrigações
a serem cumpridas, cujos termos
não abarcaram o monitoramento eletrônico
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 280538399 - Págs. 160/166
, o
Parquet

requer seja inserido o monitoramento eletrônico no rol das condições estabelecidas ao agravado
, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, mencionando que se trata de medida necessária para resguardar o sistema progressivo de execução de pena, mormente em vista da ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da sanção em regime semiaberto, tratando-se, pois, de condição essencial à fiscalização, inclusive, do cumprimento das demais obrigações fixadas. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID
280538399 - Págs. 181/184,
o recorrido, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 280538399 - Pág. 188/189
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 291070859, opina pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do caderno processual que o agravado
MARCOS VINÍCIUS REINER RODRIGUES
cumpre pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da condenação proveniente da ação penal n.o 1036097-87.2023.8.11.0003 (Rondonópolis/MT), em que lhe foi imputada a prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Na data de
25/02/2025
, ao estabelecer as condições para início do cumprimento da sanção imposta ao reeducando no regime prisional intermediário, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público (Mov. 42.1) e
deixou de incluir a utilização de equipamento de monitoração eletrônica no rol das obrigações a serem cumpridas pelo recuperando
, justificando tal proceder nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Inicialmente, inobstante a sentença condenatória e o trânsito em julgado, o recuperando não iniciou o cumprimento de sua reprimenda. Portanto, deverá a apenada se submeter às obrigações abaixo expostas:

a) Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período noturno às 18h30min, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o recuperando poderá sair às 06h00mim e retornar até as 12h30min, devendo permanecer em casa nos demais horários;

b) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

c) É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

d) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

f) Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

g) Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

h) Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

i) comparecimento mensal perante o Juízo para justificar suas atividades até o dia 10 (dez) de cada mês.

[...]
4.
Por fim, quanto a utilização de monitoração eletrônico, entendo que por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Ocorre também, que esta Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica, motivo pelo qual torna-se inviável a manutenção da fiscalização eletrônica imposta ao reeducando.

5.
Deste modo, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade, portanto indefiro o pedido ministerial de aplicação da medida de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

6. Portanto, se for o caso do presente, autorizo a retirada do equipamento instalado (tornozeleira eletrônica), devendo o apenado comparecer ao setor competente para os trâmites necessários
[...].”
(
sic
– ID 280538399 - Pág. 149/153, (Mov. 45.1) – Destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Público se insurge contra a decisão de primeiro grau, argumentando que o monitoramento eletrônico é a única medida possível para resguardar o sistema progressivo de cumprimento da reprimenda e para fiscalizar o regime semiaberto harmonizado nos moldes em que estabelecido pelo juízo
a quo
.

Sem razão
, contudo.

Como cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”

(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

No tocante à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a medida é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação.

Aliás, tal perspectiva já fora ponderada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico
constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância,
imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é
faculdade
do Juiz da execução,
e não medida obrigatória
. Assim,
entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

Nesse desiderato,
compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não
, possibilitando-se que a pena cumpra suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

No caso concreto, a despeito de o agravado resgatar reprimenda oriunda da prática de crime demasiadamente grave, denota-se que o órgão acusatório
não apontou qualquer particularidade capaz de justificar o uso da tornozeleira eletrônica
, senão a gravidade ínsita ao tipo penal, a qual se mostra insuficiente para o fim almejado.

Somado a isso, é certo que
o uso da tornozeleira eletrônica não se traduz no único instrumento capaz de viabilizar o resgate da pena no regime intermediário
, porquanto o ordenamento jurídico prevê outras providências para tal desiderato, dentre elas o comparecimento mensal em juízo, o recolhimento domiciliar noturno e a comprovação de exercício de labor lícito – as quais, a propósito, vem sendo regularmente cumpridas pelo agravado, consoante se extrai dos andamentos disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Nesse diapasão, a imposição do monitoramento eletrônico
não se justifica sob o viés de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado
, na medida em que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

A teor da jurisprudência firmada sobre a temática, exige-se a demonstração de particularidades concretas capazes de viabilizar o uso da tornozeleira pelo agente, circunstância esta que não se vê na hipótese.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE
.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. 3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, o raciocínio ora exposto deve ser
coligado ao princípio da confiança do juiz da causa
, visto que este detém, incontestavelmente, informações concretas sobre a segurança pública e o sistema carcerário locais, bem como acerca de disponibilidades e custos relacionados à instalação de tornozeleiras eletrônicas.

Cuida-se, portanto, de mais um argumento para ratificar os termos da decisão impugnada, consoante se vê da jurisprudência em destaque:

“
(...)
O juiz da execução, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, bem como a necessidade de sanções mais ou menos rigorosas para a ressocialização do condenado
(...)”.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1847435-77.2023.8.13.0000 Araguari, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/12/2023, Câmara Justiça 4.0, Data de Publicação: 19/12/2023) – Destaquei.

Em sendo assim, ausentes nos autos particularidades hábeis para justificar a imposição do monitoramento eletrônico em desfavor do recorrido,
ratifica-se
a decisão do d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT no bojo do PEP n.
o
2000506-24.2024.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025